Tribunal: TJMT
Processo: 1005491-50.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005491-50.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 052.883.011-23 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005491-50.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Kamila de Arruda Botelho

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de setembro de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONFORME ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INOCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO. INTERVALO INFERIOR A CINCO ANOS. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Enquanto o nome do consumidor permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito não inicial a fluir o prazo prescricional
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A empresa que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada e sequer comprova a licitude da sua origem, age configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares e
opino pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação por dano moral
. Ainda,
opino pela parcial procedência dos pedidos
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1. declarar inexigível o débito no valor de R$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais);

2. determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3. conceder à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso;

Opino pela improcedência do pedido contraposto e pela improcedência de condenação da parte autora por multa de litigância de má-fé. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).’.

Inicialmente deve ser observado que o juízo
a quo,
com fundamento no art. 206, §3o, V do Código Civil, reconheceu a ocorrência de prescrição do direito da Autora, em pleitear indenização por dano moral, em razão da negativação indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Entretanto, entendo que enquanto o nome do consumidor permanecer negativado nos órgãos de proteção ao crédito, não se inicia o prazo prescricional. Semelhantemente ao que ocorre com o crime continuado. Diante disso, entendo que não ocorreu a prescrição da pretensão autoral em relação a obrigação ora questionada.

Quanto ao mérito em si, s
e a consumidora nega a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de
R$ 155,00, inscrita em 10.10.2017
, consoante demonstrativo que instruiu a inicial, cabia à empresa reclamada comprovar que de fato foi o Autor quem usufruiu dos serviços que originaram tais obrigações que ocasionaram a inscrição dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, devendo ser observado que o fato de o comprovante de endereço apresentado pelo consumidor estar em nome de terceiro, não exime a Reclamada de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a origem dos débitos ora questionados.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, não vejo razão para arbitrá-lo no montante pleiteado, até porque na sua fixação o julgador deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a parte reclamante possui outra inscrição em seu nome, comandada pela empresa FIDC, no valor de R$ 624,74, mas em data posterior.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e condeno o Recorrido pagar à Recorrente, o valor de R$ -3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do apontamento
10.10.2017.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021